Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-07.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701120-07.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAIDSON DA SILVA AMORIM, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, GLAIDSON DA SILVA AMORIM D E S P A C H O Verifico que não houve o transcurso do prazo para o Banco Bradesco S/A apresentar contrarrazões. Considerando tratar-se de de processo eletrônico, é desnecessário o envio dos autos à Primeira Instância, já que as contrarrazões podem ser juntadas nos autos, independente da baixa dos autos. Determino, assim, que a Secretaria aguarde o transcurso do prazo do Banco Bradesco S/A para apresentar contrarrazões e que, transcorrido o prazo ou apresentadas as contrarrazões, retornem os autos conclusos, com a devida certificação. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 13:31:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador